Tribunal: TJMT
Processo: 0006648-50.2013.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006648-50.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 495.771.901-20 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE DO RECURSO – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA PARCIALMENTE - SERVIDOR PÚLBICO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE DO SUS – LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2005 – PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. Nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta definitiva da Administração Pública quanto ao pedido, voltando a correr de onde parou, razão pela qual há, no caso, a prescrição parcial dos pedidos anteriores ao pedido.

3. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019).

4. Se a alegação de ausência de dotação orçamentária para o pagamento não foi suscitada perante o juízo
a quo
, essa não pode ser conhecida em sede recursal, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado.

5. “Em conformidade com artigo 93, §1º, “b”, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, é devida a licença prêmio em dobro na hipótese em que o servidor não usufruiu este benefício ou não houve o seu pagamento nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.”(N.U 0013840-29.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

6. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Michell Lotfi Rocha da Silva, que nos autos da “Ação Trabalhista” nº 0006648-50.2013.8.11.0004 ajuizada por
JOSE TAVARES DA LUZ
, julgou procedente o pedido formulado na presente inicial, a fim de ordenar que o requerido promova o reenquadramento do servidor no nível 2, desde maio/2008; nível 3, classe B, desde janeiro/2009; nível 3; Classe C, desde maio/2011; e nível 4, Classe C, desde janeiro/2012, bem como condenou o requerido ao pagamento da diferença salarial, de acordo com as elevações estabelecidas no item acima, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97.

Ainda, condenou o Município ao pagamento em dobro das licenças-prêmio referentes aos períodos de janeiro de 2002 a janeiro de 2007 e janeiro de 2007 a janeiro de 2012, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma estabelecida no item acima.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente o Município de Barra do Garças aduz que o processo administrativo não interrompe prazo de prescrição para reclamar verbas salariais, devendo ser aplicada a prescrição considerando os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação em 18/07/2013.

Ainda, afirma que para a concessão da progressão ao servidor é necessário que haja disposição de dotação orçamentária para custear o impacto que causaria na folha de pagamento.

Alega também que inexiste nos autos documento que comprove a habilitação do autor para ter direito a reenquadramento consistente na elevação para classe B, da mesma forma que não faz jus à elevação para o Nível “5”, pois não se submeteu à avaliação de desempenho, somado ao fato que os certificados apresentados não preenchem os requisitos da legislação para a progressão funcional pleiteada.

Sustenta que a partir da Lei nº 9.527/97, a licença-prêmio se transformou em licença focada para capacitação do servidor, somente poderiam ser usufruídas, contadas em dobro para efeito da aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, inexistindo situação amparada pela lei no referido caso.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 2080623, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão de se mostrar este totalmente genérico.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id.

2640653 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA DIALETICIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, o requisitos encontra-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação da apelada, o fato de apresentar fatos genéricos não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que verifico ataque suficiente à sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O

P R E L I M I N A R – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DECORRÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Em sede preliminar, o apelante MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS aduz que o requerimento administrativo não possui o condão de interromper a prescrição quinquenal.

Na espécie, assiste parcial razão ao apelante.

Consta da sentença que foi reconhecido o direito ao recebimento dos valores relativos aos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo do requerimento administrativo, realizado em 24/08/2009.

Entretanto, em que pese o requerimento administrativo não causar a interrupção do prazo prescricional, este provoca a sua suspensão, nos termos do art. 4º, parágrafo único do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A respeito, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO EM ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANISTIA. LEI 8.878/1994. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DURANTE O CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE PELA INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a formalização de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a suspensão do prazo e não sua interrupção, ex vi do art. 4º, parágrafo único, do Decreto 20.910/1932.
2. Desta forma, competia à Administração, para demonstrar a ocorrência da prescrição de fundo de direito, trazer evidências de que houve a negativa expressa do direito vindicado, o que não ocorreu. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido que a pretensão autoral não se encontra prescrita, pois "a autora incessantemente pleiteou seu direito à reintegração", afastar tal premissa, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral em razão de sua inércia, como pretende a agravante, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 498065 RS 2014/0077892-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2014)

Em idêntico sentido, é o entendimento também deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME. 1 -
É firme o entendimento, no âmbito do STJ, de que a formalização de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a suspensão do prazo e não sua interrupção, ex vi do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932. (AgRg no AREsp n o 623868, Relator : Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2015). 2
- As diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do servidor público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce (Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, art. 87). 3 - Quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. (TJ-MT - APL: 00192295420118110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/09/2017)

Dito isso, percebe-se que o apelado afirma que, desde o requerimento administrativo em maio/2006, já se encontra enquadrado na classe B, mas tais valores nunca foram enquadrados em sua remuneração, pretendendo o recebimento desde aquela época.

Consta requerimento administrativo solicitado em 13/08/2009, requerendo o enquadramento na Classe C, Nível 02, ocasião em que foi mencionado que o servidor se encontra enquadrado no nível 02, Classe B desde maio/2006 e que fazia jus à progressão para a Classe C, Nível 03, conforme parecer em 28/06/2010 – id. 2080540 -.

Frente a isso, considerando que entre a data da decisão administrativa em 28/06/2010 até o ajuizamento da ação em 18/07/2013 transcorreram 3 (três) anos e 19 dias, somado ao fato de que o prazo prescricional foi suspenso com o protocolo do requerimento administrativo em 24/08/2009, é certo que encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 13/09/2007 – 1 ano, 11 meses e 11 dias antes do protocolo do pedido administrativo -.

Assim,
acolho parcialmente preliminar para reconhecer a prescrição referente aos valores anteriores a 13/09/2007.

V O T O

- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da “Ação Trabalhista” nº 0006648-50.2013.8.11.0004 ajuizada por
JOSE TAVARES DA LUZ
, julgou procedente o pedido formulado na presente inicial, a fim de ordenar que o requerido promova o reenquadramento do servidor no nível 2, desde maio/2008; nível 3, classe B, desde janeiro/2009; nível 3; Classe C, desde maio/2011; e nível 4, Classe C, desde janeiro/2012, bem como condenou o requerido ao pagamento da diferença salarial, de acordo com as elevações estabelecidas no item acima, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97.

Ainda, condenou o Município ao pagamento em dobro das licenças-prêmio referentes aos períodos de janeiro de 2002 a janeiro de 2007 e janeiro de 2007 a janeiro de 2012, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma estabelecida no item acima.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora efetiva no cargo de “Agente de Saúde”, requerendo

a elevação da Classe A, Nível 2, para a Classe B e C, e níveis 3 e 4, bem como o pagamento das verbas retroativas e do pagamento em dobro de 2 (duas) licenças-prêmio.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei Complementar nº 91/2005, como se vê:

“Art. 12 - A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

(...)

III- ASSISTENTE DO SUS

a) Classe A: habilitação em ensino médio;

b) Classe B: requisito da classe A, mais habilitação profissionalizante de nível auxiliar ou 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima de 05 anos de atuação na área;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou habilitação em ensino profissionalizante de nível técnico;

d) Classe D: requisito da Classe C, mais 400 (quatrocentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou um curso superior completo.”

§1º Cada Classe desdobra-se em 12 (doze) níveis, que constituem a linha vertical de progressão;

§2º Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo Secretário Municipal de Saúde para este fim com a participação paritária de membros do executivo e de representantes dos servidores da saúde e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:

a) carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;

b) serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, concluídos no máximo 10 (dez) anos anteriores à data do enquadramento;

c) somente serão computados os cursos realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência do SUS.

§3º A carga horário de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional contada para posicionamento na classe não será recontada para efeito de nova progressão horizontal;

§4º Os títulos de ensino médio, graduação ou pós-graduação deverão estar de acordo com o perfil profissional do cargo, ou relacionados com a área de atuação ou correlatos com a abrangência do SUS.

§5º O servidor que exercer as funções de preceptores ou instrutores em cursos do Programa de Qualificação Profissional na área de abrangência do SUS, que apresentar certificados com carga horária mínima exigida, receberá contagem dessa pontuação para fins de progressão horizontal.

(...)

Art. 14 - A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§1º O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a correspondente a sua titulação

(...)

15 – O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I- Aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho ;

II- cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§1º O tempo de efetivo exercício na Administração direta, autárquica e funcional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.”

Com efeito, como restou devidamente fundamentado na sentença, percebe-se que a autora, ora apelada, cumpriu os requisitos para elevação dos níveis e classes por ter cumprido o interstício de 3 (três) anos exigido para a progressão requerida.

Em que pese a irresignação do Município de Barra do Garças, a legislação é clara ao estabelecer que o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe e nível da carreira e que não havendo processo de avaliação, a promoção ocorre automaticamente.

Partindo dessas premissas, se não houve a avaliação de desempenho prevista na legislação para aferição da progressão de nível, a progressão deve ocorrer automaticamente ao servidor que preenche os requisitos.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1
. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.
3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Desde logo, percebe-se que o servidor tomou posse em 10/01/2002, conforme ficha funcional, estando enquadrado na Classe A, nível 02, desde janeiro/2006.

A respeito da progressão da Classe A para B e posteriormente para a C, o servidor apresentou os certificados necessários para o enquadramento, cumprindo a carga horária necessária em cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, conforme parecer da própria Procuradoria Municipal – id. 2080540 -.

Não bastasse isso, em relação à elevação funcional do nível 02
l
para o nível 04, tem-se que o único requisito é o preenchimento do interstício de 03 (três) anos em cada nível, o que foi cumprido em 10/01/2008.

Entretanto, inexistindo insurgência recursal pelo autor, em observância à impossibilidade de
reformatio in pejus
, devem prevalecer os termos da sentença, quais sejam, o enquadramento no nível 2, classe B, desde maio de 2008; nível 3, classe B, desde janeiro de 2009; nível 3, classe C, desde maio de 2011 e nível 4, classe C, desde janeiro de 2012.

Ademais,
quanto à alegação de ausência de dotação orçamentária para o pagamento, tenho que se trata de inovação recursal, uma vez que a questão sequer foi arguida em sede de contestação, não podendo ser trazida apenas ao juízo
ad quem.

Ainda que tal questão pudesse ser analisada, melhor sorte não assistiria ao apelante, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

No tocante à conversão de licença-prêmio em pecúnia, é certo que, nos termos do art. 67, havendo omissão da Lei que instituiu a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município, aplica-se supletivamente os dispositivos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

Dito isso, tem-se que o Regime Jurídico Único prevê no art. 105 que
“p
or opção do servidor a licença prêmio poderá ser convertida em dinheiro, de acordo com a letra “b” do parágrafo 1º (primeiro) do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal”.

O supracitado dispositivo da Lei Orgânica Municipal, por sua vez, é cristalino,
in verbis:

“Art. 93 – (...)

§ 1º - Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições:

(...)

“b) licença prêmio de três meses adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício público municipal, permitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente, devendo ser paga em dobro quando não gozada ou paga nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.”

Em relação aos dois quinquênios requeridos, considerando que o apelado é servidor desde 17/01/2002, tem-se que há o direito a dois períodos de licença-prêmio referentes a 2002/2007 e 2007/2012.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS – EXONERAÇÃO A PEDIDO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM INDENIZADA – TRANSCURSO DE DOZE MESES DO QUINQUÊNIO AQUISITIVO – PAGAMENTO EM DOBRO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA – VERBAS RESCISÓRIAS – PAGAMENTO A PARTIR DO ATO DO ATO DE EXONERAÇÃO - DIREITO RECONHECIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1.
Em conformidade com artigo 93, §1º, “b”, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, é devida a licença prêmio em dobro na hipótese em que o servidor não usufruiu este benefício ou não houve o seu pagamento nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.

2. Para fins de pagamento das verbas proporcionais referentes às férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13° (decimo terceiro) salário, o cálculo deve observar a data final da exoneração.

3. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato judicial e observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

4. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0013840-29.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)”

Logo, existindo a previsão legal, se essas não foram gozadas ou pagas dentro do prazo de 12 (doze) meses, há o direito ao recebimento dos valores na forma requerida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial provimento,
tão somente para reconhecer a prescrição referente aos valores anteriores a 13/09/2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020